Tribunal: TJDFT
Processo: 0733418-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733418-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: WILLIAM CAVALCANTI DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0724325-28.2020.8.07.0001, impetrado por WILLIAM CAVALCANTI DE ARAÚJO, deferiu a liminar para determinar que a ora Agravante forneça ao Impetrante o medicamento LENALIDOMIDA pelo prazo necessário ao tratamento, sob pena de multa diária. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Concedo ao autor os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se. Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar ajuizado por WILLIAM CAVALCANTI DE ARAÚJO em desfavor do DIRETOR PRESIDENTE DO GEAP SAÚDE, ambos qualificados nos autos (ID no 69468639). O impetrante afirma ser portador de mieloma múltiplo, com CID 10:C 90.0 tendo realizado protocolo quimioterápico com 10 ciclos até fevereiro de 2017 para o tratamento de sua doença. No entanto, 12 meses após transplante de células tronco ocorrido em 14/04/2017, a parte teve recidiva da doença, retomando o protocolo quimioterápico. O último exame a que submetido o autor, datado de julho de 2020 demonstra a evolução da doença, sendo necessário, portanto, que o autor inicie um novo tratamento para o controle de sua doença. Afirma que sem o tratamento ora pleiteado, corre risco de vida, por hipercalcemia maligna e comprometimento renal, bem como hiperviscosidade, conforme relatório expedido por médico hematologista em ID no 69266614. Assim, pugna, de forma liminar, seja autorizado pela requerida o fornecimento do medicamento REVLIMID (LENALIDOMIDA), nas dosagens prescritas por seu médico assistente em ID no 69266617, pelo período que se fizer necessário para seu tratamento. Aduz que o argumento de que a medicação não compõe o rol da ANS não merece prosperar, uma vez que aduz ao médico assistente a prescrição do melhor tratamento para o paciente. É o bastante relatório. Decido. A concessão de medida liminar, em sede de mandado de segurança, pressupõe a relevância da fundamentação lançada na inicial, bem como o receio de que a manutenção do ato impugnado possa resultar na ineficácia da medida postulada (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009). Com efeito, demonstra-se dos autos que o impetrante possui plano de saúde contratado com a pessoa jurídica impetrada dentro do prazo de validade. Os relatórios médicos e exames acostados aos autos, ainda, comprovam sua frágil condição de saúde e necessidade urgente da medicação pleiteada, a qual, caso não administrada, colocará em risco sua saúde e sua vida. Lado outro, é de se ressaltar que cabe ao médico responsável por acompanhar o paciente deliberar sobre o tratamento mais adequado ao quadro clínico apresentado. Nesse sentido, é o posicionamento do e. TJDFT: CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA A PROCEDIMENTOS MÉDICOS. AUTORA PORTADORA DE CÂNCER DE PULMÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS. 1. No caso dos autos, depreende-se que a autora é portadora de câncer (adenocarcinoma de pulmão), sendo que a ré negou autorização pra tratamento de quiomioterapia com uso da medicação Erlotinib. 2. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), bem como à disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. A jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça entende que ‘Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde’ (Súmula 469-STJ). 3. Apenas à médica que acompanha o estado clínico da paciente é dado estabelecer o tipo de terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia. 3.1. Também não se pode admitir que a seguradora circunscreva as possibilidades de tratamento aos procedimentos listados no rol de serviços médico-hospitalares editado pela ANS, até mesmo porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza exemplificativa, ou seja, não esgota todos os tipos de tratamentos cobertos pelas companhias de seguro. (...) (Acórdão n.823909, 20121010075170APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Relator Designado:JOÃO EGMONT, Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/10/2014, Publicado no DJE: 10/10/2014. Pág.: 161) Assim, reputo presente a verossimilhança da alegação. O perigo de demora, por sua vez, repousa na iminência de rápida progressão da doença, a qual, sem o tratamento adequado, poderá progredir para hipercalcemia, insuficiência renal aguda e até risco de vida para o paciente (ID no 69266614). A reversibilidade da medida é notória, pois em caso de julgamento desfavorável ao autor, poderá ser cobrado o procedimento pela ré. Estão presentes, portanto, os requisitos exigidos para a concessão da liminar, sendo de rigor a concessão do pedido inicial. Ante o exposto, CONCEDO a liminar para determinar que a Requerida forneça ao Autor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o medicamento LENALIDOMIDA nas doses necessárias e recomendadas pelo médico assistente (ID no 69266617), pelo prazo necessário para o tratamento de sua doença, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intime-se, por Oficial de Justiça, a pessoa jurídica impetrada GEAP SAÚDE para o cumprimento da determinação supra, no endereço: Setor Hoteleiro Norte Quadra 2 Bloco K, Ed. Brasília Imperial, Brasília/DF, CEP: 70.702-110. No mesmo ato, notifique-se seu representante legal, para os fins do art. 7o, I, Lei no 12.016/2009, adotando-se as providências previstas no referido dispositivo legal. Decorrido o prazo previsto no art. 7o, I, dê-se vista ao Ministério Público, conforme art. 12 da Lei 12.016/2009. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé.” Afirma a Agravante que não cabe Mandado de Segurança contra si, uma vez que é “uma FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, classificada perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como Operadora de Saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada, onde seus planos são classificados, pela ANS, como coletivos empresariais, ocorrendo a vinculação do beneficiário ao plano, apenas e tão somente, em virtude da relação jurídica mantida entre o Patrocinador e a Fundação (convênio de adesão)” (Num. 18960511 - Pág. 5). Invoca o art. 1o da Lei n.o 12.016/2009 afirma que não age por delegação do Poder Público e que não desempenha atividades próprias da máquina estatal. Conclui a Agravante, assim, que deve ser extinto o Feito originário, sem resolução do mérito. Quanto à matéria de fundo, afirma a Agravante que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que não é obrigada a custear o medicamento em questão, nos termos da Lei n.o 9.656/98, já que está classificada como Operadora de Saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada. Assevera que a “autogestão multipatrocinada, a rigor, diferencia-se bastante da Medicina de Grupo, Seguradora de Saúde, bem como das Cooperativas, em especial, porque o modelo de assistência à saúde é desenvolvido de acordo com a política assistencial definida pelos beneficiários (empregados) e patrocinadores (empregadores). Sobretudo, porque os planos são coletivos empresariais, e sua vinculação ocorre apenas e tão somente por conta da relação jurídica mantida entre Patrocinador e a Fundação (convênio).” (Num. 18960511 - Pág. 9/10). Diz que as decisões são tomadas pelo Conselho de Administração e que a Agravante não pode ser equiparada aos demais planos de saúde, tendo em vista sua natureza peculiar, notadamente porque “os valores que recebe a título de mensalidade são investidos em sua própria estrutura e sustentabilidade e, ainda, por praticar valores de mensalidades bem mais baixos que os demais planos” (Num. 18960511 - Pág. 11). Invoca dispositivos das Leis 9.659/1998 e 9.961/2000 e afirma que somente a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS tem a prerrogativa de editar Resoluções Normativas de modo a incluir novos procedimentos e eventos de saúde no respectivo rol, que é taxativo. Sustenta que o medicamento REVLIMID (LENALIDOMIDA) não está previsto nas Resoluções da ANS e que, assim, a negativa de cobertura apenas reflete o que fora determinado pela Agência que regula e fiscaliza a atuação da ora Agravante, não se tratando, pois, de arbitrariedade. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para extinguir o Mandado de Segurança originário, sem julgamento do mérito. Subsidiariamente, pede a reforma da decisão agravada indeferir a liminar pleiteada ou, ainda, para “que seja determinado o preenchimento do relatório médico anexo que vem sendo utilizado pelo e. TJDFT e que seja determinada a substituição do medicamento por outros que estão disponíveis no rol de tratamento da ANS e que fazem parte da política de quimioterápicos da Geap” (Num. 18960511 - Pág. 39/40). Preparo regular (Num. 18960514 e 18960515). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0724325-28.2020.8.07.0001, impetrado por WILLIAM CAVALCANTI DE ARAÚJO, deferiu a liminar para determinar que a ora Agravante forneça ao Impetrante o medicamento LENALIDOMIDA pelo prazo necessário ao tratamento, sob pena de multa diária. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos encontram-se presentes. Com efeito, sem embargo do entendimento desta Relatoria quanto à matéria de fundo, entendo que a via mandamental eleita é inadequada, tendo em vista que a Agravante não se enquadra na previsão legal do art. 1o da Lei n.o 12.016/2009, o qual estabelece a concessão de “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. O § 1o do referido art. 1o da Lei n.o 12.016/2009, por sua vez, dispõe se equiparam “às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições”. A Agravante, desse modo, em princípio, não está inserida no alcance da previsão legal em questão, já que as pessoas jurídicas de direito privado somente possuem legitimidade passiva para o Mandado de Segurança quando atuem no exercício de função delegada pelo Poder Público, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal (“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data , quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO ACOLHIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO ANOTADA NO CERTIFICADO DE REGISTRO. DIREITO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ADQUIRIDO SEM GRAVAME. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO. RECURSO DO DETRAN IMPROVIDO. 1. O mandado de segurança é destinado a proteger direito líquido e certo, que possa ser demonstrado de plano por prova documental, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, segundo o art. 5o LXIX da Constituição da República. Preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira acolhida. 2. A referência à Súmula n. 92 do Superior Tribunal de Justiça não é causa de nulidade do feito em decorrência de sua edição por Turma de Direito Privado daquela e. Corte Superior. Preliminar rejeitada. 3. Se os anteriores certificados de registro do veículo objeto da impetração foram emitidos sem qualquer restrição, a aquisição por terceiro de boa-fé obsta a inserção posterior do gravame. 4. Recurso interposto pelo Banco Panamericano S.A. provido, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Recurso interposto pelo Detran-DF improvido.” (Acórdão 361715, 20070110864670APC, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, , Revisor: JOÃO MARIOSI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2009, publicado no DJE: 18/6/2009. Pág.: 141) “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE GERENTE DO BANCO DE BRASÍLIA S/A - ENTIDADE PARTICULAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INADMISSIBILIDADE. É restrito o círculo de pessoas contra as quais se admite a impetração de mandado de segurança, quais sejam: autoridades públicas ou agentes de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público (CF/88, Art. quinto, LXIX) ou com funções delegadas pelo poder público (Lei 1533, Art. primeiro, parágrafo primeiro). Certamente que, por mais amplitude que tenha pretendido dar o legislador constitucional à expressão ‘autoridade pública’, nela não se enquadram os dirigentes de entidades bancárias, dado que representantes de pessoa jurídica de direito privado que não exercem atribuições do poder público, nem agem por delegação deste, coisa que, a propósito, decorre de lei. Assim, tem-se por incabível o ‘mandamus’ impetrado contra ato de gerente do Banco de Brasília S/A, por faltar ao impetrado legitimação passiva para figurar na demanda.” (Acórdão 96429, APC3879696, Relator: NATANAEL CAETANO, Revisor: NANCY ANDRIGHI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/1997, publicado no DJU SEÇÃO 3: 20/8/1997. Pág.: 18) Assim, entendo que está presente a probabilidade do direito da Agravante. O risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo, por sua vez, reside na determinação de fornecimento de medicamente sob pena de multa diária. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 26 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador